Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO – APURADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte executada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença
promovido por
ELZA SOUZA JOSETTI
em face de

BANCO PAN S/A,
a qual declarou extinto o feito em razão de que o débito foi devidamente pago, nos termos do artigo 924, do CPC/15, conforme abaixo transcrito (ID 141565793):

“ELZA SOUZA JOSETTI, qualificada nos autos, propôs “
Cumprimento de Sentença”
em desfavor do BANCO PAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, objetivando o recebimento da quantia fixada no julgado.

Intimada, a executada efetua o pagamento do valor que entende ser devido como garantia e impugna a execução.

Remetidos os autos à Contadoria, constatou-se um saldo remanescente a ser pago à autora, seguido petição da ré, informando o pagamento dessa diferença, com a qual concorda a exequente, pugnando pelo levantamento do depósito.

É o relato.

Decido.

Diante do pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil,
declaro extinto o cumprimento de sentença.

Expeça-se alvará em favor da exequente. [...].”

Inconformada, a parte executada opôs embargos de declaração (ID 141565796) alegando a ocorrência de omissão com relação à ausência de fixação dos honorários advocatícios já que sua impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente, cujo recurso foi acolhido nos termos abaixo (ID 141565801):

“[...] Decido.

Observa-se que os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, pois a sentença foi proferida em 29.4.2022 e o recurso distribuído 3.5.2022, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado.

Razão assiste ao embargante em suas argumentações, pois, de fato, a Contadoria apurou uma diferença de apenas R$ 505,72 a ser paga à exequente, enquanto que o excesso apontado pelo executado era de R$ 28.677,78, ou seja, foi reconhecida a cobrança a maior na quantia de R$ 28.172,06.

Desse modo, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil,
dou provimento aos embargos de declaração
para reconhecer a omissão apontada e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenar a parte exequente a pagar ao banco executado, a título de honorários, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na impugnação (sobre o excesso apurado).[...].”

Irresignada, a parte exequente opôs embargos de declaração (ID 141565802) alegando que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para o acolhimento do recurso oposto pelo executado, o qual foi rejeitado (ID 141565806).

Não se conformando com o deslinde do feito, interpôs o presente recurso (ID 141565807) alegando que não houve pedido expresso da parte executada para que houvesse a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que o acolhimento dos embargos de declaração se deu sem que houvesse de fato a alegada omissão.

Afirma ainda que quem deu causa à impugnação ao cumprimento de sentença foi a parte executada, já que deixou de proceder ao pagamento da obrigação de forma integral e no tempo devido, motivo pelo entende que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

Assim, afirma que não há que falar em integração à sentença se não houve na hipótese pedido expresso formulado pela parte executada a justificar o colhimento dos embargos de declaração e, consequentemente, condenar a exequente ao pagamento de honorários.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a afastar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 141565812).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELZA SOUZA JOSETTI
promoveu o
Cumprimento de Sentença

em face do
BANCO PAN S/A
requerendo a intimação da instituição financeira para que procedesse ao pagamento da condenação no valor de R$ 194.672,41 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), quantia atualizada até 06/09/2021 (ID 141565763).

Devidamente intimado (ID 141565772) o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, além de proceder ao pagamento da quantia incontroversa, qual seja, R$ 165.994,63 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) (ID 141565774).

Na sequência, a parte exequente se manifestou discordando do valor depositado pela parte executada, requerendo a remessa do feito à contadoria do fórum, bem como a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada espontaneamente (ID 141565782).

No ID 141565783 o magistrado condutor do feito determinou a expedição do alvará para levantamento da quantia incontroversa e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da quantia efetivamente devida à exequente, nos termos da sentença condenatória.

A Contadoria Judicial juntou aos autos o cálculo da condenação indicando como saldo remanescente a quantia de R$ 479,43 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) (ID 141565786).

A parte exequente se manifestou concordando com o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no ID 141565787.

No ID 141565790 a parte executada peticionou requerendo a homologação dos cálculos e o acolhimento da impugnação apresentada, fixando-se honorários advocatícios em favor do patrono da parte.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou acolheu a impugnação e declarou extinto o cumprimento de sentença tendo em vista o pagamento integral do débito, determinando inclusive a expedição do alvará para levantamento do saldo remanescente (ID 141565793).

Inconformada, a parte executada opôs embargos de declaração (ID 141565797) alegando a ocorrência de omissão com relação aos honorários, o qual foi acolhido para integrar a sentença, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico (ID 141565801).

A parte executada opôs embargos de declaração (ID 141565802) alegando inexistir os vícios a justificar o acolhimento dos embargos opostos pela parte executada já que não houve pedido expresso nesse sentido, o qual foi rejeitado (ID 141565806).

Não se conformando com o deslinde do feito a parte autora/exequente, ora apelante, recorre requerendo a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte executada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, no Cumprimento de Sentença, a parte exequente, ora apelante, requereu o recebimento de
R$ 194.672,41 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) (ID 141565763).

Por sua vez, a parte executada depositou a quantia de R$ 165.994,63 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) e apresentou impugnação alegando excesso de execução (ID 141565774).

Devidamente apurado o valor da condenação constatou-se um excesso no valor de R$ 28.172,06 (vinte e oito mil cento e setenta e dois mil reais e seis centavos).

Assim, constatado o excesso de execução e, tendo as partes manifestado concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o magistrado singular acolheu a impugnação (ID 141565801).

Desta forma, tendo ocorrido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido o excesso de execução, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários na forma como estabelecido na sentença, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Destaca-se ainda que a sentença recorrida se encontra em sintonia o princípio da causalidade, pois só houve a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução promovida pela parte exequente.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, deverão ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado (REsp 1134186/RS
).”
(TJDFT - Acórdão 1156926, 00270332620108070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVAO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO DO ART. 523, CPC - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência fixados em percentual é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença. Se o executado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há que se falar na incidência do referido encargo.
Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios.

(N.U 1021830-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios fixados para 15%, em atendimento ao §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023